Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sob o fundamento que a condição de trabalhador autônomo inviabiliza a fiscalização do benefício pelo sistema penitenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a condição de trabalhador autônomo do agravante inviabiliza a concessão do benefício do trabalho externo; e (ii) se a tornozeleira eletrônica supre a necessidade de fiscalização presencial do trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37 da Lei de Execução Penal exige que o trabalho externo seja autorizado apenas quando houver aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado, devendo haver mecanismos eficazes de fiscalização pelo Estado.
4. A inexistência de vínculo hierárquico entre o agravante e um empregador impede a fiscalização adequada do cumprimento das obrigações trabalhistas e disciplinares, inviabilizando a concessão do benefício.
5. A monitoração eletrônica por meio de tornozeleira não supre a necessidade de fiscalização presencial do trabalho externo, pois não permite verificar assiduidade, conduta disciplinar e desempenho profissional do sentenciado.
6. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a impossibilidade de concessão do trabalho externo para profissionais autônomos, dada a ausência de supervisão direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trabalho externo exige fiscalização presencial da assiduidade e conduta disciplinar do sentenciado, sendo inviável quando não há vínculo hierárquico com um empregador.
2. A monitoração eletrônica por meio de tornozeleira não substitui a fiscalização presencial necessária ao deferimento do trabalho externo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862977, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1421076, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022.